Tribunal: CARF
Processo: 13656.720367/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720367/2018-18
RESOLUÇÃO
3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos temos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo, a
seguir, trechos relevantes do relatório do acórdão da DRJ:

Fl. 9492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
2
1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura dos seguintes autos de infração, tendo em vista o desconto de
créditos indevidos na apuração das contribuições, nos períodos de apuração de
janeiro/2014 a abril/2014 e junho/2014 a dezembro/2015:
- auto de infração do Programa de Integração Social - PIS não cumulativo (fls.
2/11), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora calculados até
05/2018, num total de R$ 3.608.349,09;
- auto de infração da Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS não cumulativa (fls. 12/21), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de
mora calculados até 05/2018, num total de R$ 16.628.291,64.
2. Os demonstrativos de apuração, cálculo dos juros e demais acréscimos legais,
fazem parte dos referidos autos de infração.
3. No Relatório Fiscal (fls. 24/52) consta: o embasamento legal para
aproveitamento dos créditos na modalidade não cumulativa; informação sobre o
procedimento de fiscalização; que a empresa atua no ramo de comércio
atacadista e varejista de mercadorias em geral, exercendo a revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros; que no período considerado (01/2014 a
12/2015) a empresa apurou créditos de PIS e COFINS declarando-os em seus
arquivos digitais, descontando parte do débito apurado com os créditos
informados; na DCTF informa que não houve recolhimento para o período a título
de PIS e COFINS e que há débitos suspensos por meio do processo judicial n°
0003094-31.2005.4.01.3810; e que o Fisco entende que todas as aquisições
tributadas que a empresa constitui o crédito deveriam ser registradas como
Receita Vinculada a Mercadoria Tributada no Mercado Interno.
4. Por fim, concluiu que foram apurados créditos em desacordo com a legislação
vigente como, por exemplo, aquisições de produtos sujeitos à incidência
monofásica, produtos sujeitos à alíquota zero ou com suspensão ou substituição
tributária, insumos declarados sem direito a crédito, apuração de base de cálculo
incorreta sem considerar os descontos, créditos de depósitos judiciais ainda em
trâmite na Justiça Federal, fretes de venda sem comprovação de pagamento, além
de erros de classificação e outras situações. Além disso, a empresa declarou como
Receita Bruta de Vendas, após excluídas as Deduções de Vendas e as Receitas
Isentas em sua Escrituração Digital – ECD – valores divergentes do faturamento
usado como base de cálculo para apuração dos tributos PIS e COFINS.
5. Como resultado das análises foram elaborados os seguintes Anexos:
O Anexo I: Refere-se às análises feitas nas planilhas extraídas das EFD
Contribuições do SPED da empresa nas aquisições de mercadorias e nas
operações sujeitas à constituição de créditos de PIS e COFINS e nas planilhas
entregues pela empresa para todo o período fiscalizado, referentes às
mercadorias adquiridas para revenda, tanto para mercadorias tributadas no
mercado interno como as não tributadas. O Anexo I : Refere-se às análises feitas
Fl. 9493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
3
nas planilhas extraídas das EFD Contribuições do SPED da empresa nas aquisições
de mercadorias e nas operações sujeitas à constituição de créditos de PIS e
COFINS e nas planilhas entregues pela empresa para todo o período fiscalizado,
referentes às mercadorias adquiridas para revenda, tanto para mercadorias
tributadas no mercado interno como as não tributadas.
O Anexo II: Traz as análises dos valores consolidados de bases de cálculos, das
contribuições e dos créditos sob a ótica da empresa e do FISCO, bem com os
valores a serem constituídos das contribuições.
Anexo III: Traz os valores consolidados das receitas e das bases de cálculos, dos
faturamentos e da análise do FISCO levando em conta as informações da empresa
nos arquivos digitais (ECD, EFD Contribuições) e nas DCTF.
Anexo IV: Traz os valores detalhados de fretes de venda pela ótica do FISCO
levando em conta as informações da empresa nos arquivos digitais EFD
Contribuições e nas planilhas e comprovantes de pagamentos apresentados.
6. No item "5" do Relatório Fiscal há considerações sobre alguns créditos
constituídos pela empresa, incluindo exemplos, nos quais foram encontradas
divergências, abaixo sintetizadas:
Despesas com frete:
- Analisando as informações prestadas nos arquivos digitais observou-se que a
empresa não separa os fretes, confundido os de compras com os de venda na
mesma operação;
- Há fretes de venda informados pela empresa que não são compatíveis com
direito ao crédito, pois não comprovam o ônus do vendedor;
- Há fretes de compra informados, que não são compatíveis com direito ao
crédito, tendo em vista o rol de hipóteses do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, que aplica-se somente às atividades de prestação de serviço ou de
fabricação ou produção de bens destinados à venda.
- A empresa foi intimada em 23/01/2018 a esclarecer as inconsistências nas
informações nos arquivos digitais – EFD Contribuições – referentes ao frete de
aquisição e de venda de mercadorias. A empresa enviou planilhas mensais de
frete de vendas referente a despesa C/ Frete Entrega, com Débitos na conta
411.05.005 (Despesas com Frota/Entrega) e com Créditos na conta 211.02.002
(Pagamentos a identificar) e também enviou comprovante de pagamentos para
diversas empresas, dentre elas a empresa TRANSVILA TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA, CNPJ 19.101.641/0001- 60, principal empresa que presta serviço de
transporte à fiscalizada, sendo do mesmo grupo empresarial desta, conforme
informações cadastrais do sistema interno da Receita Federal, tendo como
responsável pela empresa Manoel Silvério Severini, CPF 007.704.428-68, o mesmo
responsável pela empresa fiscalizada. Após análise da documentação
Fl. 9494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
4
apresentada, a empresa não comprovou o pagamento da totalidade dos
documentos fiscais indicados na planilha entregue de frete de venda.
- Os Anexos IV detalham a análise fiscal exposta acima para o Frete de venda.
Esses fretes analisados constam também nos Anexos I apesar dos erros de
preenchimento da empresa na EFD Contribuições, conforme já explicado.
Consideramos, portanto, as informações dos Conhecimentos de Transporte - CT- e
informadas nas EFD Contribuições no registro D100 e os respectivos
comprovantes de pagamento apresentados pela empresa com a indicação dos
documentos fiscais pagos. No Anexo IV, onde consta a informação " Natureza do
frete informada é incompatível com operação com direito a crédito " na coluna
regra e " Natureza do frete na EFD sem direito à crédito" na coluna Comentários
do FISCO, significa que além da informação incorreta na EFD Contribuições no
registro D100, também não foram encontrados os comprovantes de pagamentos
referentes a esses documentos fiscais nos arquivos entregues pela empresa.
Serviços utilizados como insumo:
- A empresa declara a constituição de crédito de PIS e de COFINS de Serviços
Utilizados como Insumos na Aquisição de Mercadorias.
- São informados como participantes algumas empresas, dentre elas, a TRANSVILA
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, com operação declarada no valor no valor de R$
56.820,86 que corresponde ao valor declarado como aquisição de serviços
utilizados como insumos.
- Ao ser intimada a esclarecer quais os serviços considerados como insumos, a
intimada apresentou notas de serviço, como por exemplo, com a descrição de
"Serviço de transporte referente a Maio de 2014", "Transporte de funcionários,
referente ao período de 26/07/2015 a 10/08/2015, referente ao serviços de
armazenagem e depósito", "transporte de funcionários para confraternização dia 07/12/201
deste tipo de serviço contratado utilizado como insumo para efeito de solicitação
de crédito de PIS e COFINS e que não foram detalhadas nas EFD Contribuições.
Por meio da carta de 22/02/2018 a empresa declara que os fretes pagos, tanto
quanto o serviço intermunicipal sujeito ao ICMS, quanto o serviço municipal
sujeito ao ISSQN, são depositados no processo no 0003094-3120054013810 que
se encontra em tramitação perante o Tribunal Federal da 1o Região em Brasília.
Diz ainda que o frete pago é considerado insumo, por ser imprescindível para o
serviço das atividades empresariais. Apesar de estar depositando em juízo,
inclusive com apresentação de Documento para depósitos Judiciais ou
Extrajudiciais, a empresa constitui créditos de PIS e COFINS de insumos desses
valores, conforme informado na EFD Contribuições.
Informações na EFD Contribuições - Valor do item e valor de desconto:
Fl. 9495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
5
- Os itens que foram enquadrados na regra: “Valor do item e desconto na EFD
Contrib. Informado pelo Contribuinte - BC corrigida” apresentaram divergências
no cálculo da base de cálculo do tributo parar efeito de crédito.
Outras operações com direito a crédito:
- A empresa ao ser intimada em 23/01/2018 a esclarecer sobre a referida
operação, ela apresentou documentação referente a uma ação ordinária de
reconhecimento de preceito negativo de crédito tributário contra a União Federal
no 0003094-3120054013810 que tramita no Tribunal Federal da 1o Região em
Brasília e os comprovantes dos depósitos judiciais. Essa operação tem como
participante a própria empresa P. Severini Neto Comercial. Assim, a empresa
informa e constitui crédito de PIS e COFINS de forma não prevista em lei os
registrando em "outras operações com direito a crédito" que seriam os valores
que ainda estão sendo discutidos judicialmente em trâmites na esfera judicial e
ainda sem o trânsito em julgado.
Crédito presumido:
- A empresa adquire e revende tanto a carne bovina como a suína e a de ave no
varejo a consumidor final por meio do estabelecimento CNPJ 23.637.077/0012-25
(Supermercado Vila Sul) e constitui crédito.
- A partir de 10/07/2013 para esses produtos a Lei no 12.839/2013 estabeleceu
alíquota zero e deste modo não sujeito a crédito de PIS e COFINS.
Produtos sujeitos à alíquota zero:
- É citada a legislação e exemplos referentes a vários produtos sujeitos à alíquota
zero, cujas aquisições não poderiam gerar créditos de PIS e COFINS, descritos nos
itens: Preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas; Produtos
Hortículas e frutas dos Capítulos 7 e 8 da TIPI; Massas alimentícias classificadas na
posição 19.02 da TIPI; Pré-misturas próprias para fabricação de pão e pão comum;
Queijos e seus derivados; Outros produtos.
7. A interessada tomou ciência dos autos de infração em 09/05/2018 (fl. 6.461), e
interpôs a impugnação de fls. 6.496/6.526 em 05/06/2018 (fl. 6.462), na qual
alega, em síntese, que:
Glosa de crédito de fornecedor inidôneo:
- Considera ilegais as glosas de créditos relacionados às aquisições de mercadorias
da S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR, (CNPJ 61.116.331/0065-40)
e MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ 43.214.055/0001-
07;
- O fornecedor Martins nunca esteve inidôneo, estando apto para qualquer
operação, inclusive na época do fornecimento, conforme revela seu Sintegra e
Notas Fiscais Eletrônicas, por amostragem (Doc. Anexo I);
Fl. 9496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
6
- A Vigor teve seu estabelecimento baixado em 01/09/2014, em decorrência de
incorporação de um estabelecimento em outro e não de inidoneidade (Doc.
Anexo II), além disso, o fornecimento feito à defendente foi no dia 13/08/2014,
ou seja, antes da baixa;
- Junta a relação das Notas Fiscais cujos créditos foram glosados pela fiscalização,
que demonstra a data de emissão, valores, CNPJ do fornecedor (Doc. Anexo III).
Suposto aproveitamento de créditos de produtos de incidência monofásica:
- A fiscalização glosou créditos por entender que algumas mercadorias fariam
parte do rol de produtos com incidência monofásica de PIS e COFINS.
- Trata-se de álcool para limpeza doméstica, acendedor de fogão, álcool gel para
higienização de mãos e bebida conhaque Palhinha. Junta em anexo (Doc IV)
relação das mercadorias e notas fiscais, que revelam que essas mercadorias não
têm incidência monofásica.
- Pela Lei no 11.727/2008, tais produtos têm incidência de PIS e COFINS não
cumulativos.
Errônea consideração como alíquota zero:
- A fiscalização considerou uma série de mercadorias adquiridas pela impugnante
como se as alíquotas de PIS e COFINS fossem zero quando, na verdade, havia
incidência das contribuições.
- Em anexo (Doc. Anexo V), a relação dos produtos e as Notas Fiscais que
comprovam as aquisições com incidência não cumulativa. As mercadorias são as
seguintes:
- Queijos especiais e cream cheese: a fiscalização enquadrou queijos importados
ou especiais, como camembert, brie, roquefort, etc., e também cream cheese,
como se fossem queijos populares e expressamente descritos na classificação
Sped 111, que se refere apenas a mozzarela, queijo minas, queijo prato, queijo
coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão e queijos frescos não maturados.
Os produtos não se enquadram na exceção da incidência monofásica.
- Flores, arranjos, bonsai, bulbos de flores e cachepó: a impugnante vendia flores
plantadas em vasos e arranjos de flores para a decoração de ambientes, inclusive
bulbos já plantados, e a fiscalização os classificou como se fossem sementes e
mudas destinadas à semeadura e plantio para reprodução (classificação Sped
103).
- Pães industrializados diversos, biscoitos industrializados, bisnaguinhas
industrializadas, bolachas e bolos industrializados: produtos industrializados e
embalados pelo fabricante, prontos para o consumo, foram considerados como
mistura para pão comum e pão francês, que se enquadram na exceção da
incidência monofásica prevista no art. 1°, XVI, da lei n° 10.925/2004.
Fl. 9497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
7
- Farinhas diversas, harpic cloro-limpeza, limpadores domésticos, inclusive lava
fruta: são normalmente tributados no regime de não cumulatividade de PIS e
COFINS, como exemplificam as Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores.
- A fiscalização confundiu preparados industrializados e embalados pela indústria
de farofa pronta de bacon, mandioca, milho, banana verde, quinoa, berinjela,
feijão branco e temperadas e de farinhas industrializadas, embaladas e prontas
para o consumo, com farinha natural, correspondente ao previsto no art. 1o,
inciso IX da Lei 10.925/2004, que se refere a farinhas, grumos, sêmolas, grãos
esmagados ou em flocos de milho. Produtos industrializados e compostos,
embalados e prontos para o consumo, não são farinha natural.
- Não há parâmetro para considerar limpadores domésticos, inclusive lava fruta e
harpic cloro, como de não incidência normal de PIS e COFINS.
- Eliminador de odores e desinfetante sanitário: a fiscalização entendeu que tais
artigos mereceriam a classificação de defensivos agropecuários (código Sped 102),
no entanto, as composições destes produtos são diferentes.
- Calculadoras: não são contempladas na legislação como sujeitas à alíquota zero.
- Refrescos em pó diversos, guaraná em pó, suco de uva e xarope de groselha: a
fiscalização entendeu que a classificação correta seria a da tabela Sped-
contribuições referente a “preparações de bebidas refrigerantes ̈, todavia, no
próprio texto da tabela, está definido que o concentrado tem capacidade de
diluição de até 10 partes da bebida pronta para cada parte do concentrado, ou
seja, cada 100 gramas do concentrado resultaria em 01 (um) litro da bebida
pronta.
- No caso presente, conforme revela a própria embalagem dos concentrados e
declaração do fabricante (Doc. VI), cada 10 (dez) gramas do produto resulta em
um litro da bebida pronta, ou seja, o poder de diluição é 10 (dez) vezes maior.
-
Os próprios sites dos fabricantes ("mondelez international.com e
nutrimental.com.br") revelam que o pó para bebida pode ser preparado mediante
diluição em água ou em leite, o que não ocorre com a preparação do refrigerante,
que só pode ser diluído em água. Além disso, o refresco em pó é um
complemento alimentar, contendo vitaminas C, D e Zinco, enquanto o pó para
preparação de refrigerantes não têm tais propriedades.
- Bacalhau, filet de salmão, doce industrializado e embalado pé de moça, morango
industrializado em embalado glasseado e banana passa industrializada e
embalada: fornecidos com incidência não cumulativa.
- Arroz pronto e embalado com brócolis e massa de arroz pronta embalada: foram
considerados como arroz comum, integrante da cesta básica e sem incidência das
contribuições.
- Batata industrializada e embalada pronta para fritura: foi enquadrado pela
fiscalização como produtos hortículas naturais, contemplados com alíquota zero.
Fl. 9498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
8
- Mantegueira: utensílio de cozinha para acondicionar manteiga foi considerado
manteiga pela fiscalização.
Base de cálculo apurada incorretamente e glosa da inclusão do IPI, das despesas
acessórias cobradas pelo fornecedor, ICMS-ST cobrado pelo fornecedor no crédito
do PIS e COFINS:
- Em momento algum o auto de infração menciona expressamente a glosa do IPI,
do ICMS-ST, dos custos acessórios no aproveitamento dos créditos. A Impugnante
chegou a tal conclusão analisando os números expressos na rubrica 48 do Auto de
Infração.
- Apenas quando o IPI é repassado com destaque, para aproveitamento pelo
adquirente futuro na cadeia produtiva, é que se deve excluir da base de cálculo do
crédito referido tributo;
- A substituição tributária do ICMS é um mecanismo de antecipação de
pagamento do referido tributo, pelo qual o industrial ou fornecedor, assim
autorizado pelo fisco estadual, cobra antecipadamente o ICMS-ST devido por toda
a cadeia produtiva, até o consumidor final. Deste modo, o ICMS-ST é cobrado de
uma única vez.
- A defendente, como comerciante, adquire mercadorias com incidência de ICMS-
ST e paga efetivamente tal ICMS-ST ao fornecedor, para que ele repasse ao fisco
estadual.
- Quando IPI encerra a sua incidência não cumulativa e passa a integrar o preço da
mercadoria, por exemplo quando é ela vendida a comerciante, ele integra o custo
do produto;
- Da mesma forma, o ICMS-ST integra o custo, não é repassado para
aproveitamento pelo adquirente da defendente.
- Junta em anexo (Doc. VII) planilha relacionando todas as mercadorias
mencionadas no evento 48 e Notas Fiscais por amostragem. Parte do constante
da referida planilha é a relação das mercadorias que tiveram a glosa das parcelas
do IPI e do ICMS-ST na base de cálculo.
- A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito relativo a descontos
outorgados pelos fornecedores, que já haviam sido desconsiderados. A
impugnante já havia deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS incidentes nas
mercadorias que comprou com desconto, o valor das exações (PIS e COFINS), já
calculadas com o referido desconto.
- Em outras palavras, a impugnante aproveitou o crédito de PIS e COFINS nas
aquisições de mercadorias com desconto sob o que foi efetivamente cobrado pelo
fornecedor.
- No caso de devolução de mercadorias pelo cliente, a impugnante aproveitou
como crédito, exatamente o mesmo valor de PIS e COFINS destacado, lançado e
pagos sobre a saída das mercadorias.
Fl. 9499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
9
- No Doc. Anexo VII, a Impugnante junta planilha e respectivas notas fiscais por
amostragem, discriminando as mercadorias adquiridas com desconto e
devolvidas, respectivo valor, o valor do desconto (no caso das mercadorias
adquiridas), bem como os créditos tomados de PIS e COFINS.
Glosa de crédito de insumos - frete:
- a fiscalização não admitiu que a defendente tivesse efetivamente pago o frete
sobre o transporte das mercadorias vendidas a seus clientes. É da essência da
atividade de atacadista distribuidor a entrega das mercadorias aos comerciantes
varejistas. Tal fato é público e notório e dispensaria qualquer prova  junta
declaração de pagamento efetivo do frete e respectivos comprovantes de
pagamento e conhecimentos de transporte eletrônicos dos fretes efetivamente pagos (D
que o frete pago pela
impugnante em razão de suas vendas e que cobra do cliente, já que faz venda na
modalidade CIF, com incidência de PIS e COFINS, não poderia ser considerado
insumo e, portanto, não poderia ter sido efetuado o creditamento do PIS e
COFINS pago sobre esse serviço prestado.
- junta planilhas detalhadas de todos os créditos aproveitados no período objeto
da autuação, bem como, por amostragem, conhecimentos de transporte
rodoviário de carga e conhecimento de transporte eletrônico de carga, bem como
Notas Fiscais de Prestação de Serviço, emitidas contra a impugnante, pelas
empresas que lhe prestaram serviços.
- No mesmo Doc. Anexo VIII, junta, por amostragem, as Notas Fiscais de venda
com frete no preço, bem como respetivos Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas- CTRC, quando a venda foi intermunicipal e Notas Fiscais de
Prestação de Serviço de Transporte, quando a venda foi dentro de Poços de
Caldas, comprovando a efetiva incidência do custo do transporte no preço de
venda, caracterizando o insumo.
- A Impugnante, como atacadista distribuidor, entrega mercadorias para seus
clientes com o frete incluso no preço de venda (modalidade CIF) em mais de 250
cidades de São Paulo e Minas Gerais, com veículos contratados.
- O transporte é serviço, assim expressamente reconhecido pelo artigo 155, inciso
II, da Constituição Federal e, no caso da Impugnante, é parte de sua atividade,
posto que seus clientes, constituídos por comerciantes varejistas como
supermercados, vendas, empórios e bares, que atendem consumidores finais,
necessitam receber as mercadorias, estocadas na Matriz em Poços de Caldas-MG,
nos seus próprios estabelecimentos, sendo a entrega parte integrante do negócio
jurídico celebrado e a própria razão de ser do atacadista distribuidor, que é a
atividade principal da Impugnante;
- Existe o direito ao creditamento conforme definido nos dispositivos legais (art.
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03).
Fl. 9500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
10
- O parágrafo 12o do artigo 195 da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional 43/03, prevê expressamente a não cumulatividade do PIS e da
COFINS para setores da atividade econômica. Não pode existir limitação ao direito
de creditamento pela legislação infraconstitucional.
- A jurisprudência vem entendendo que o conceito aplicável às referidas
contribuições não é o previsto na legislação do IPI, mas sim o previsto na
legislação do Imposto de Renda, ou seja, tudo o que for necessário para a
atividade da empresa é insumo, para efeito de creditamento de PIS e COFINS. Cita
ementa do REsp 1221170/ PR.
Glosa no aproveitamento de créditos nos insumos de energia elétrica e transporte
municipal de mercadorias e empregados, aluguel de equipamentos, condomínio,
leasing:
- A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito relativo à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da Impugnante (matriz e filiais), bem como
despesas de transporte para entrega realizada dentro do próprio município de
mercadorias em razão das vendas CIF que a impugnante faz a seus clientes, como
acima ventilado, transporte de empregados para prestação de serviços, que foram
classificadas contabilmente como NFDESP no SPED contribuições da Impugnante.
- Junta relação das Notas Fiscais emitidas, respectivas faturas - notas fiscais dos
fornecedores que comprovam o efetivo pagamento e fornecimento dos serviços.
(Doc. Anexo IX).
- Conforme demonstram as guias anexas (Doc. Anexo X), a Impugnante fez o
aproveitamento do crédito de PIS e COFINS incidentes sobre tais itens e depositou
judicialmente o valor creditado, quando havia saldo de PIS e COFINS a pagar.
-
As guias anexas de depósito judicial relativas ao processo
00030943120054013810, bem como cópia da inicial do referido processo,
comprovam a impossibilidade de autuação em vista da efetivação do depósito
judicial e consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma
do art. 151, inciso II do CTN. Descrição de serviço incompatível com a operação com dire
fiscalização entendeu que Kit Tramontina para churrasco e composto lácteo
seriam “serviços incompatíveis para crédito”. É evidente o equívoco. Tais
produtos são adquiridos e comercializados pela Impugnante, no seu
estabelecimento Supermercado Vila Sul, CNPJ 23.637.077/0012-25, assim o PIS e
COFINS incidentes sobre tais aquisições devem ser creditados, conforme Notas
Fiscais e Planilha (Doc. XI).
- Cita decisões judiciais, inclusive ementa do REsp 1221170/ PR, e decisão
administrativa para corroborar seus entendimentos.
Pedidos
- Requer a improcedência da autuação fiscal e cancelamento da autuação.
Fl. 9501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
11
- Tendo em vista que a Impugnante é empresa atacadista e varejista de grande
porte, com milhares de notas fiscais emitidas diariamente, torna-se impossível a
juntada de toda a documentação necessária para a prova das alegações
constantes da presente Impugnação, tanto que, como antes mencionado, foram
juntadas algumas Notas Fiscais a título exemplificativo e por amostragem.
- Sendo assim, usando da faculdade expressamente prevista no artigo 38 da Lei
9784/99, a Impugnante requer seja designada PERÍCIA, a ser realizada nos moldes
do previsto nos artigos 464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, (Lei
13.105/15), para resposta dos seguintes quesitos:
1) Os fornecedores S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR,
(61.116.331/0065-40) E MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A,
CNPJ (43.214.055/0001-07, estavam habilitadas, junto às respectivas secretarias
das fazendas estaduais, nos momentos das aquisições feitas pela impugnante,
conforme respectivos SINTEGRAS juntados como Doc. Anexo I e II?
2) Alcool para limpeza doméstica, acendedor, alcool para higienização das mãos,
conhaque palhinha foram tributados pelos fornecedores com PIS e COFINS no
sistema não cumulativo, como revelam as Notas Fiscais Doc. Anexo IV?
3) Os produtos QUEIJOS ESPECIAIS, CREAM CHEESE, ARRANJOS DE FLORES, ARROZ
COM BROCOLES, BANANA PASSA, BATATA PRONTA PARA FRITAR, BISCOITOS
DIVERSOS, BISNAGUINHA, BONSAI, CACHEPÓ, CALCULADORA, DESINFETANTES,
ELIMINADOR DE ODORES, FARINHA DIVERSAS, FLORES NATURAIS, HARPIC, LAVA
FRUTA, LIMPADORES, MANTEGUEIRA, MASSA DE ARROZ, MORANGO GLASSEADO,
PÃES INDUSTRIALZIADOS, REFRESCOS, SUCO DE UVA, XAROPE DE GROSELHA,
BACALHAU, SALMÃO E DOCES INDUSTRIALIZADOS DIVERSOS foram adquiridos
pela impugnante com incidência de PIS e COFINS às alíquotas não cumulativas
normais, conforme Doc. Anexo V?
4) O produto CALCULADORA foi tributado pelas alíquotas não cumulativas
normais de PIS e COFINS pelos fornecedores conforme Notas Fiscais Doc. Anexo
V?
5) A fiscalização glosou o crédito de PIS e COFINS incidentes sobre a parcela do IPI,
ICMS-ST e DESPESAS ACESSÓRIAS destacada nas Notas Fiscais de seus
fornecedores, conforme planilha anexa doc. VII?
6) A impugnante já havia aproveitado os créditos de PIS e COFINS sobre o valor
líquido das mercadorias, já considerando os descontos concedidos pelos
fornecedores?
7) A fiscalização deduziu novamente, dos valores dos créditos aproveitados,
referidos descontos?
8) A impugnante aproveitou como crédito, nas devoluções, os mesmos valores de
PIS e COFINS incidentes quando da saída das mercadorias, conforme relação
constante do Doc. Anexo VII?
Fl. 9502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
12
9) A impugnante inclui no preço de suas mercadorias o frete de entrega?
10) Conforme planilha Doc. Anexo VIII, os créditos de PIS e COFINS aproveitados,
relativos aos serviços de transporte cobrados dos clientes foram glosados pela
fiscalização?
11) Qual valor, mês a mês, do PIS e COFINS incidentes sobre os fretes pagos?
12) A impugnante informou ao FISCO, através do SPED contribuições, os valores
de PIS e COFINS incidentes sobre o transporte que integravam o preço das
mercadorias?
13) A fiscalização deduziu, dos valores autuados, os depósitos judiciais efetuados
pela Impugnante, relativamente ao aproveitamento de crédito de PIS e COFINS
incidentes sobre insumos?
14) A fiscalização entendeu que Kit Tramontina para churrasco e composto lácteo
seriam incompatíveis para credito glosando o PIS e COFINS incidentes sobre as
aquisições?
15) A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS da energia
elétrica consumida pelos estabelecimentos da Impugnante?
16) A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS de leasing
de equipamentos necessários á atividade da Impugnante? Quais são os
equipamentos?
17) A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS de aluguel
de máquinas necessárias á atividade da Impugnante? Quais são as máquinas?
18) A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS de
condomínio do estabelecimento Vila Sul, situado no Shopping Poços de Caldas?
19) A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS de serviços
de transporte de mercadorias pagos pela Impugnante nas entregas a clientes?
20) A fiscalização glosou o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS nos
serviços de transportes dos empregados da Impugnante, para prestação do
trabalho?
Para acompanhar a Perícia, na forma legal, a Impugnante indica o seu assistente
técnico: DIONÍSIO FERREIRA MOREIRA FILHO, brasileiro, casado, contador e
auditor independente, CRC 2SPO19841/0-1, com escritório na Capital de São
Paulo, fone 11-3872-1995.
8. Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se juntados aos
autos.
9. Diante das alegações apresentadas pela impugnante e documentação
comprobatória acostada aos autos, esta Turma de Julgamento encaminhou os
autos à Delegacia de origem para diligência, conforme despacho de fls.
6.843/6.851, a fim de complementar a instrução do processo e corrigir ou
Fl. 9503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
13
esclarecer algumas inconsistências apontadas pela recorrente no levantamento
fiscal.
10. Após realização de diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Poços de Caldas/MG elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 6.853/6.861,
no qual foram respondidos os questionamentos feitos por esta Turma de
Julgamento e informados os procedimentos utilizados para o cálculo das novas
bases de cálculo ajustadas em função da impugnação da contribuinte, anexando
planilhas e documentos que respaldam os novos valores. No referido Relatório
consta que:
- No tocante às bases de cálculo corrigidas no Anexo I, quanto à verificação
relacionada à dedução de descontos, os quais a contribuinte informou que já
deduzira da base de cálculo ao apurar os créditos de PIS e COFINS, concluiu que,
para esses casos, a regra “base de cálculo incorreta” não se aplica e, portanto, foi
retificada a planilha do Anexo I com a informação “ Sujeito a crédito”.
- No tocante às bases de cálculo corrigidas no Anexo I, quanto aos créditos
relativos à devolução de mercadorias, para os quais a contribuinte alegou haver-
se creditado do valor exato do PIS e da COFINS pagos na saída desses bens, a
autoridade fiscal concluiu que o valor aceito como base de cálculo está em
conformidade com os valores exatamente informados pela empresa.
- Com relação a alguns produtos cujos créditos foram glosados, após intimação à
empresa e apresentação de documentos solicitados concluiu que: para as flores,
arranjos, bonsai e bulbos de flores chapecó, em consulta às notas fiscais
eletrônicas, verificou-se que essas mercadorias foram adquiridas como operações
isentas das contribuições.
- Considerando tratar-se de empresa do ramo atacadista, sendo o IPI não
recuperável, a empresa informa como base de cálculo dos créditos o valor do item
adicionado do valor do IPI, no entanto, o procedimento fiscal considerou somente
o valor do item menos o desconto, sem considerar o IPI. Foram então apurados os
valores do IPI mensal das mercadorias adquiridas pela empresa e apresentados
como resultado da reanálise fiscal os novos valores de base de cálculo incluindo o
valor do IPI solicitado, tomando como informações as notas fiscais eletrônicas de
aquisição dos produtos sujeitos concomitantemente ao PIS, COFINS e ao IPI
destacados. Ver o novo Anexo III.
- Com relação aos fornecedores considerados inidôneos, foram restabelecidos os
créditos, quando aplicáveis, relacionados à S/A FÁBRICA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS VIGOR, CNPJ n° 61.116.331/0065-40 e à MARTINS COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ n° 43.214.055/0001-07. Esta reavaliação foi
feita levando em conta o cadastro CNPJ do sistema interno da RFB.
- Análise dos produtos considerados sujeitos à alíquota zero:
a) Queijos especiais e cream chesse: foram restabelecidos os créditos, quando
aplicáveis, para determinados tipos de queijo, em especial, para os queijos tipo
Fl. 9504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
14
camenbert, brie, gorgonzola, gruyere e gouda. Os outros queijos, observadas as
informações dos fornecedores nas NF-e, foram mantidas as glosas de crédito.
b) Flores, arranjos, bonsai, bulbos de flores e cachepó: mercadorias adquiridas por
meio de operações isentas das contribuições.
c) Pães industrializados diversos, biscoitos industrializados, bisnaguinhas
industrializadas, bolachas e bolos industrializados: foram restabelecidos os
créditos, quando aplicáveis, para determinados pães. Foram observadas as
informações dos fornecedores nas NF-e em relação aos destaques do PIS e
COFINS e o enquadramento legal.
d) Refrescos em pó diversos, guaraná em pó, suco de uva e xarope de groselha:
constatou-se que parte dos fornecedores (Hema Distribuidora LTDA, CNPJ
07.303.981/0001-95, RADIAL Distribuidora LTDA, CNPJ 64.260.896/0006-35 e
Supermix Comercial S/A Mandu, CNPJ 86.580.594/0003-34) consideraram a venda
de tais produtos como operação tributável a alíquota zero, sendo assim, não
foram considerados os créditos constituídos; para os outros fornecedores para os
quais as NF-e foram identificadas constatou-se que foram destacados os tributos
PIS e COFINS com enquadramento de operação tributável, sendo restabelecidos
tais créditos.
e) Banana passa: foram restabelecidos os créditos glosados, assim como para
aquisição de morangos glaceados, pois confirmou-se que as mercadorias foram
adquiridas com tributação. Pé de moça: mantida a glosa, pois adquirido por meio
de operações isentas.
f) Batata industrializada e embalada pronta para fritura (em princípio, se refere a
batata turma da mônica): foi confirmada a tributação, sendo assim, foram
restabelecidos os créditos.
g) Mantegueira: a empresa apresentou algumas NF-e com classificação divergente
da mercadoria que teve o crédito glosado pelo procedimento fiscal.
11. A interessada tomou ciência do referido relatório em 18/03/2019 (fl. 9315) e
apresentou a resposta à intimação de fls. 9318/9324 em 11/04/2019 (fl. 9316), na
qual, além de citar os itens para os quais a autoridade fiscal corrigiu as bases de
cálculo ou restabeleceu os créditos anteriormente glosados, alega, em síntese,
que:
- Ratifica a impugnação com relação ao produto álcool, para o qual foi mantida a
glosa.
- Ratifica sua defesa em relação aos queijos temperados e condimentados para os
quais a autoridade fiscal manteve o entendimento da incidência de alíquota zero.
- Foi mantida a glosa dos créditos na aquisição de flores, arranjos, bonsai e bulbos
de flores chapecó, todavia, a classificação citada pela fiscalização refere-se a
mudas destinadas a semeadura e plantio para reprodução. No caso da
Fl. 9505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
15
impugnante as tais produtos são vendidos para decoração. Ratifica, portanto, sua
impugnação.
- A fiscalização manteve indevidamente a glosa de créditos relacionados a alguns
pães. Como arguido na Impugnação, a alíquota zero só se aplica a pré-misturas
próprias para fabricação de pão comum. O supermercado faz venda de pães
industrializados que, portanto, não são hipótese de alíquota zero.
- Foi mantida a glosa de crédito com relação à aquisição do suco fresh quando
adquirido de distribuidores do fabricante, e retirada tal glosa quando adquirido da
indústria. A alíquota zero refere-se ao produto, não ao fornecedor. Toda a
preparação para sucos deve ter o crédito restabelecido. Não é unicamente a
classificação da nota fiscal que deve ser observada, mesmo porque, no caso, os
distribuidores se equivocaram e classificaram erroneamente o mesmo suco de
modo diverso do seu fabricante.
- Foi mantida inexplicavelmente a glosa na aquisição do pé de moça. Ratifica sua
impugnação.
- Ratifica a impugnação quanto à mantegueira, utensílio plástico para guarda de
manteiga. A fiscalização manteve tal glosa, por considerá-la manteiga.
- Pelos mesmos motivos que a fiscalização restabeleceu os créditos sobre o IPI,
também deve restabelecê-lo sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias na
modalidade de substituição tributária. O ICMS-ST está camuflado nos valores das
mercadorias adquiridas, não sendo destacado ou tão visível como é o caso do IPI.
- Ratifica sua defesa com relação a frete e insumos, já que não foram objeto de
diligência, por tratar-se de matéria de direito.
- Reitera o pedido de perícia para responder aos quesitos 2 (no que se refere ao
álcool), 3 (no que se refere a queijos especiais , plantas, bonsai, cachepó), 5 (no
que se refere ao ICMS-ST), 9 (inclusão no preço de venda frete de entrega), 10
(créditos de frete na aquisição), 11 (cálculo de valores sobre esses dois últimos
itens), 12 (informações complementares sobre esses dois itens), 13 (não dedução
dos depósitos judiciais), 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (crédito de insumos).
12. Os autos foram então enviados à esta DRJ para julgamento.

Em sessão de 19/09/2019, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 16-89.756):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2014, 01/06/2014 a 31/12/2015
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
Fl. 9506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
16
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido quando prescindível, já que a comprovação depende
de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2014, 01/06/2014 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
A contribuinte pode apurar crédito de PIS não cumulativo calculado sobre os
gastos com fretes na venda de produtos, desde que o ônus seja suportado pelo
vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2014, 01/06/2014 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
A contribuinte pode apurar crédito da COFINS não cumulativa calculado sobre os
gastos com fretes na venda de produtos, desde que o ônus seja suportado pelo
vendedor.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 9507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
17
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em razão da reversão parcial das glosas, a DRJ apresentou recurso de ofício.
Em 18/10/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas já apresentadas.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
De início, é relevante aqui pontuar que esta Turma Julgadora, em sessão de
07/2025, determinou a conversão do julgamento em diligência para casos similares ao aqui
apreciado (PAFs no 12963.720013/2017-56, 12963.720014/2017-09, 13656.720008/2017-80,
13656.721044/2016-80 e 13656.721060/2016-72).
Sendo as mesmas as razões aqui existentes para a conversão do presente
julgamento em diligência, adoto aqui a fundamentação apresentada no PAF no
12963.720013/2017-56, cuja transcrição se faz a seguir:

Relativamente ao Recurso Voluntário, é relevante aqui apontar que a Recorrente
apresentou documentação complementar antes da realização deste julgamento,
buscando refutar os argumentos utilizados pela DRJ e comprovar o seu direito
creditório em relação à rubrica de “fretes”.
Embora exista corrente jurisprudencial em sentido diverso, filio-me aqui a uma
posição mais moderada, onde se admite a apresentação de provas pelo
contribuinte até o momento do efetivo julgamento do Recurso Voluntário,
especialmente quando esses documentos são essenciais para o deslinde do feito.
Observe-se que a adoção de entendimento engessado representa agressão ao
princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, CF), isto porque,
logicamente, se a Administração Pública rejeita, por mero formalismo, a
apresentação de prova de que os valores por si exigidos carecem de amparo
jurídico, indiretamente, apropria-se de valor que não lhe pertence.
Além disso, em casos em que o volume de documentos necessários à
comprovação do direito creditório é grande, é bastante comum que o prazo
concedido pela Fiscalização seja insuficiente para a apresentação de uma resposta
tecnicamente adequada, sendo também comum que, em virtude da
complexidade, as provas que seriam necessárias à resolução do problema só
sejam identificadas após minuciosa análise feita pela DRJ.
Fl. 9508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
18
Ademais, se o Julgador pode agir de ofício para a elucidação da chamada
“verdade real” (art. 18, Decreto no 70.235/1972), com mais razão, não me parece
adequado declarar a preclusão quando ainda há espaço para o Órgão
Administrativo judicante proceder à análise de provas.
Sobre o prestígio aos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material,
cita-se aqui decisões destes E. CARF, incluindo-se julgado da Câmara Superior:
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto,
agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a
prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação
em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda
a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito
respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(CARF.
1a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR
REC.
FISCAIS.
PAF
no
13558.000598/2005-03. Acórdão no 9101-003.953. Rel.: Viviane Vidal
Wagner. Pub.: 20/02/2019)
Dito isto, decido aqui por admitir a juntada de provas adicionais pela Recorrente,
prosseguindo, a partir dessa premissa, na apreciação dessa matéria recursal.
Quanto aos créditos vinculados aos “fretes”, o Relatório Fiscal fez os seguintes
apontamentos:
(a) Com base nos arquivos do SPED, o Auditor Fiscal concluiu que a empresa não
segregava o frete incorrido na aquisição de mercadorias a serem revendidas, e o
frete pago para o transporte dessas mercadorias até o estabelecimento dos
compradores;
(b) Apesar disso, o Auditor Fiscal conseguiu proceder à segregação entre os
“fretes de aquisição de mercadorias” e os “fretes de venda”;
(c) Em relação aos fretes de aquisição de mercadorias, a glosa foi procedida com
base no entendimento de que esses gastos não poderiam ser classificados como
insumos (cf. art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
(d) Em relação aos fretes de venda, o Auditor Fiscal intimou a empresa a
apresentar documentos comprobatórios, e chegou à conclusão de que a empresa
não conseguiu comprovar o pagamento da totalidade dos documentos fiscais (ou
seja, houve reconhecimento parcial), isto porque os valores individuais dos
comprovantes apresentados não coincidiam com os valores de fretes exigidos
pelos prestadores de serviço;
Fl. 9509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
19
(e) Além disso, em alguns casos, o Auditor Fiscal chegou à conclusão de que a
empresa não teria assumido o ônus nos fretes de venda (cf. art. 3o, inc. IX, e art.
15, da Lei no 10.833/2003) e, por isso, entendeu pela glosa dos créditos.
Por entender que houve deficiência na análise do conjunto probatório, a DRJ
determinou a realização de diligência, onde, contudo, não houve a inclusão de
pontos relacionados à apuração de créditos sobre os fretes.
Por sua vez, em sede de Impugnação, a Recorrente trouxe documentos
complementares sobre essa rubrica (Anexo VIII), buscando, por amostragem,
comprovar que a alegação feita pela Fiscalização estava equivocada.
Ao julgar a Impugnação, a DRJ considerou que a documentação apresentada seria
insuficiente, tendo apresentado diversos motivos, incluindo-se, dentre eles, a
impossibilidade, em alguns casos, de amarração dos comprovantes bancários com
a lista de serviços de frete contratados, elaborados pela própria fiscalização
(planilha “Fretes 2014 e 2015).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou defesa em linha com aquela
já trazida em sua Impugnação, e requereu, novamente, a realização de diligência
para a complementação da instrução probatória.
Posteriormente, a Recorrente peticionou a este E. CARF para a juntada de
documentação complementar, consistente em um relatório técnico (“Laudo
Técnico de Constatação”) elaborado por empresa de auditoria independente,
buscando comprovar o seu direito creditório vinculado aos gastos com fretes.
De acordo com o relatório apresentado, o escopo do trabalho foi o de comprovar
que os pagamentos feitos à “Transvila Transportes e Logística Ltda.” (empresa
pertencente ao grupo econômico da Recorrente) e às demais transportadoras
estavam vinculados aos fretes de aquisição de mercadorias para revenda, ou aos
fretes de revenda de mercadorias:
“Nosso trabalho teve como objetivo evidenciar o efetivo pagamento
realizado pela empresa P. Severini Netto à Transvila Transportes e Logística
Ltda. e demais transportadoras, em razão dos serviços de transporte
contratados por estas. Nesse sentido, especificamente nosso trabalho
compreendeu:
● A confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs (Conhecimento
de Transporte Rodoviário de Cargas) e CT-es (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) objeto de autuação, nas obrigações acessórias EFD ICMS/IPI
(Livro Fiscal de Entradas) e EFD Contribuições (Registro da Apuração de PIS
e COFINS);
● Confirmação e evidenciação da correta indicação da natureza do frete
(vinculado à operação de compra ou operação de venda) na EFD
Contribuições em relação ao controle gerencial mantido pela empresa;
Fl. 9510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
20
● Confirmação e evidenciação da escrituração da NF (Nota Fiscal) ou NF-e
(Nota Fiscal Eletrônica) a que se refere o transporte contratado na EFD
ICMS/IPI (Livro Fiscal de Saídas);
● Confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs e CT-es no
Registro Contábil da empresa; e
● Confirmação a evidenciação do pagamento dos transportes contratados.
Ao proceder à análise dos documentos, Auditoria Independente chegou a
constatações diametralmente opostas à avaliação probatória feita pela DRJ,
conforme trazido a seguir:
Constatação 1: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram
escriturados na EFD ICMS/IPI (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros
D100 e D190.
Constatação 2: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram
escriturados na EFD Contribuições (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos
Registros D100, D101 e D105.
Constatação 3: Constatamos que 51.412 CTRCs/CT-es (equivalentes a
98,00% do total de documentos autuados) possuem correspondência entre
a natureza do frete escriturado na EFD Contribuições e a informação
indicada no Relatório Gerencial de Fretes Tomados.
Constatação 4: A partir das informações constantes no Relatório Gerencial
de Fretes Tomados, verificamos que há 67.643 notas fiscais vinculadas aos
fretes autuados. Deste total, constatamos a escrituração de 65.534 notas
fiscais (equivalente a 96,88%) nos registros C100 e C190 da EFD ICMS/IPI.
Do total de documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI, constatamos
que todas as notas fiscais (ou seja, 65.534 notas fiscais) possuem a
indicação do CFOP vinculado à operação, o que demonstra a sua
regularidade.
Constatação 5: Constatamos a escrituração de 52.281 CTRCs/CT-es
(equivalente a 99,65% do total de documentos fiscais autuados) no Registro
Contábil da empresa.
Constatação 6: Constatamos a existência de dados vinculados à quitação
para 52.391 CTRCs/CT-es (equivalente a 99,86% do total de documentos
autuados). Para 99,99% dos casos constatados, verificamos que o
pagamento foi realizado conforme ou a maior ao valor do título constante
no Relatório Gerencial de Fretes Tomados.
Com base nessas constatações, a Auditoria Independente concluiu pela
possibilidade de vinculação entre os comprovantes de pagamento e 52.463
CTRCs/CT-es, totalizando o valor de “R$ 6.579.173,56 e créditos no montante de
R$ 108.556,27 de PIS e montante de R$ 500.018,24 de COFINS, totalizando R$
Fl. 9511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.050 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720367/2018-18
21
608.574,51 de créditos de PIS e COFINS”, sendo que, para embasar essa
conclusão, anexou extensa planilha (com mais de 100.000 linhas).
Levando-se em consideração que, para a análise das questões de direito
apresentadas no Recurso Voluntário, faz-se imprescindível o enfrentamento das
provas existentes nos presentes autos, e que, ainda, a conclusão trazida pela
Auditoria Independente se contrapõe à fundamentação da decisão da DRJ,
proponho, com base no artigo 58, inc. XIII, do RICARF, a conversão do presente
julgamento em diligência.

Desta forma, em diligência, a Unidade de Origem deverá proceder à análise do
“Laudo Técnico de Constatação” elaborado pela Auditoria Independente, para a confirmação ou
rejeição das constatações contidas no documento, podendo intimar a contribuinte para a juntada
de documentos e prestação esclarecimentos referente aos pagamentos, fazendo as suas
conclusões e fundamentações constar em relatório, cientificando a Recorrente acerca dos
resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 9512
DF CARF MF
Original